Tribunal: TJSP
Processo: 1056520-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trabalho. Inocorrência de coisa julgada. Não preenchimento dos requisitos do artigo 337, §§ 1o e 4o, do CPC Males colunares. Hérnia discal lombar, em 2 níveis, que impede, de forma permanente, o exercício de sua função habitual. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trabalho. Inocorrência de coisa julgada. Não preenchimento dos requisitos do artigo 337, §§ 1o e 4o, do CPC Males colunares. Hérnia discal lombar, em 2 níveis, que impede, de forma permanente, o exercício de sua função habitual. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Alteração do julgado para determinar a adoção do IPCA-E para a correção monetária. Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Sentença reformada. Recurso da autarquia ré improvido e reexame necessário provido em parte.